Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721803-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO DA COSTA BONFIM RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 226909755 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por João da Costa Bonfim em desfavor do ora agravante, processo n. 0718559-98.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado/agravante, “para decotar o excesso de execução e determinar que sejam observados (i) a remuneração considerada pelo DF, que tomou como base os valores das rubricas das fichas financeiras; (ii) e a limitação dos cálculos a 12/2000, tendo em vista que o pagamento do Auxílio Alimentação foi reestabelecido em janeiro/2001. Ademais, frisa-se que a Taxa Selic deverá incidir sobre o montante consolidado do débito até novembro/2021, e os cálculos deverão ser atualizados até a data do pagamento”. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição ao fundamento de que ela teria sido interrompida pela deflagração do cumprimento coletivo da sentença em 12/8/2009, conforme Tema n. 880 do c. STJ. Salientou, neste ponto, que, uma vez interrompida a prescrição, ela voltou a fluir, pela metade, em 19/4/2022, de forma que seu termo final seria somente em 18/10/2024, não havendo que se falar em prescrição quando o processo, na origem, havia sido manejado em 17/10/2024. Além disso, o magistrado afastou, ao caso, a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o Tema n. 1.033 do c. STJ determinou apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada. Outrossim, o juízo a quo reconheceu haver excesso de execução, pois a remuneração a ser considerada deveria corresponder aos valores das rubricas das fichas financeiras e os cálculo deveriam se limitar a dezembro de 2000. Por fim, determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida. Em razões recursais (Id 72405122), o agravante sustenta, inicialmente, estar prescrita a pretensão executória, pois o cumprimento individual foi ajuizado mais de uma década após o prazo legal, contrariando o disposto no Decreto 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. Argumenta que a interrupção da prescrição pelo cumprimento coletivo não se aplica automaticamente e que o Tema 1033 do STJ ainda está pendente de julgamento, sendo necessário o sobrestamento do feito. Alega, ainda, que a decisão agravada incorre em erro ao aplicar a Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, incluindo juros anteriores, o que configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Assinala vedar a Súmula n. 121 do STF a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) reconhecida a prescrição da pretensão do exequente (art. 1o do Decreto n.o 20.910/32 c/c Súmula 150 do STF), com a extinção do feito nos termos do art. 535, VI, c/c o art. 924, ambos do CPC; c) subsidiariamente, seja determinada a suspensão do processo até a decisão sobre o Tema n.o 1.033 pelo STJ; d) declaração incidental da inconstitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução n.o 303/2019 do CNJ e a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 1. Da Suspensão do processo. Do Tema 1.033 do STJ. Como relatado, o agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, uma vez se encontrar pendente de conclusão pelo Superior Tribunal de Justiça o julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.033. O pleito, contudo, não merece acolhimento. Segundo o art. 1.037, caput e inc. II, do CPC, o ministro relator afetará o recurso especial repetitivo para julgamento e determinará a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem em todo o território nacional. Veja-se: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; Ao compulsar o portal do c. Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico, em que pese a afetação (Tema 1.033) da questão “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, houve determinação de suspensão apenas dos “recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ e que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional”. A 2a Seção do c. STJ, em voto exarado pelo Min. Raul Araújo, relator dos REsp n. 1801615 e 1774204, não ordenou o sobrestamento de processos e recursos para as instâncias ordinárias, como apelação, agravo de instrumento e respectivos embargos de declaração. Assinalo o Pleno do e. Supremo Tribunal Federal não ter reconhecido a repercussão geral da questão concernente ao Tema 673 (Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo) ao fixar a tese de “a questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009”. O acórdão exarado está resumido na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXII, XXXV E XXXVI, E 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. (ARE 750489 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2013 PUBLIC 02-10-2013) Guiado pelos pronunciamentos exarados pelos tribunais superiores acerca da questão, este c. Tribunal de Justiça decidiu pela não suspensão do processo na pendência da definição da questão afetada ao julgamento dos recursos especiais repetitivos. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO REsp 1.774.204/RS (TEMA 1033/STJ). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. Deve ser indeferido o pedido da suspensão do curso do recurso em razão do que foi determino no Recurso Especial n. 1.774.204/RS, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 1.033, que trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, pois a presente hipótese se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Pedido de sobrestamento do curso do recurso indeferido. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1255599, 07059020320198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por tais motivos, não vejo como ser deferido o pedido de suspensão da demanda executiva formulado pelo Distrito Federal em razões recursais. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Ocorre que dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. 2.1 Da prescrição da pretensão executória Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão satisfativa concernente ao título executivo judicial oriundo da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF, que condenou o ente público distrital a pagar aos substituídos processuais o auxílio alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, desconsiderado o período superior a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (Id 214814276 do processo de referência). Vejamos. Em se tratando de execução movida em face da Fazenda Pública, é sabido ser quinquenal o prazo prescricional (art. 1° do Decreto n. 20.910/32), bem como que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF). Confira-se: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através do Tema 877, de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda segundo a jurisprudência da Corte Superior, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). De seu turno, dispõe o regramento contido no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. No mesmo sentido, cumpre destacar o teor da Súmula 383 do STJ, a qual prevê que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. No caso, a sentença em que aparelhada a presente execução individual, proferida nos autos da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF, transitou em julgado em 12/12/2003 (Id 24825900 do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Em 12/2/2007, o Distrito Federal apresentou as fichas financeiras completas dos exequentes (Id 24826784 do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Em 12/8/2009, o sindicato autor requereu o cumprimento coletivo de sentença (Id 24828180 do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Em 7/6/2010, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória (Id 24829168 do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001), a qual foi rejeitada pelo juízo da ação coletiva. Interposto o agravo de instrumento n. 0000293-18.2011.8.07.0000 pelo ente público distrital, o recurso foi desprovido por esta e. Corte de Justiça, sob o fundamento de que não consumada a prescrição quinquenal, haja vista a aplicabilidade ao caso concreto da tese jurídica firmada no Tema 880 dos recursos repetitivos. O aresto restou assim ementado (Id 214814284 do processo de referência): Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos ("Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015"). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF." (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão acima transcrito transitou em julgado em 18/4/2022 (Id 214814285 do processo de referência). Nessa perspectiva, a despeito do afirmado pelo recorrente, tem-se que a questão relativa à inocorrência de prescrição da pretensão executória entre o trânsito em julgado do título judicial oriundo da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 e a deflagração do cumprimento de sentença pelo ente sindical já restou definitivamente decida por este e. TJDFT e, portanto, encontra-se abarcada pela preclusão. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, proferidos em casos envolvendo o cumprimento da mesma sentença coletiva: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877 3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) (grifos nossos) APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA 880/STJ. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. Lado outro, a proposição do cumprimento coletivo de sentença interrompe o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE), cujo prazo prescricional recomeça pela metade em atenção aos artigos 8o e 9o, do Decreto n° 20.910/32. 3. No caso, a prescrição da pretensão executória coletiva foi afastada no por este Tribunal em sede de reanalise do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que reconheceu a incidência do Tema Repetitivo no 880 do STJ. 4. O acórdão proferido no agravo de n° 0000293-18.2011.8.07.0000 transitou em julgado em 18/04/2022, a partir de quanto o prazo quinquenal foi retomado pela metade e cujo termo final se dará em 18/10/2024. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1861983, 07085487820228070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, como bem consignado pela decisão agravada, interrompida a prescrição quinquenal referente ao exercício da pretensão satisfativa individual do direito reconhecido em sentença coletiva pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato na qualidade de substituto processual, o lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, em 18/4/2022, com o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0000293-18.2011.8.07.0000, tendo o seu termo final ocorrido no dia 18/10/2024. Nesse contexto, levando em conta que o feito executivo de origem foi protocolado em 17/10/2024, não existe dúvida de que a pretensão executória não está fulminada pela prescrição. Assim, constatada a inocorrência de prescrição para a deflagração do presente cumprimento individual de sentença coletiva, tenho por não preenchido o requisito da probabilidade do direito. 2.2. Do excesso de execução O Distrito Federal afirma haver excesso na execução. Argumenta ser devida a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. O juízo de origem assentou que a atualização do crédito sob litígio deve se dar pela Selic, que deverá incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), tal como regrado no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução no 303 do CNJ. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse o entendimento desta c. 1a Turma em diversos julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Ao tempo da lesão, qual seja suspensão do benefício alimentação criado pela Lei Distrital 786/1994, ocorrida no dia 7/12/1995 pelo Decreto 16.990, e quando da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, que originou o título ora executado, a agravada era servidora da Administração do Distrito Federal, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa. 3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC. 5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701051, 07032789320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 6.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) (Acórdão 1689491, 07016731520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...) (Acórdão 1691811, 07058433020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. É de ser negado, portanto, provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). Quanto à disciplina estabelecida no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, vale transcrevê-la: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21- A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (grifos nossos) A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. Assim, a Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF. Vale registrar, nesse ponto, ter o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Está em tramitação essa medida declaratória de inconstitucionalidade e até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do ato normativo também questionado por meio do presente agravo de instrumento, creio que melhor atenda ao interesse do jurisdicionado preservar a segurança jurídica com aplicação dessa norma regulamentar dada sua força vinculante, o que faço com ressalva de meu entendimento. Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida que observa os parâmetros estabelecidos em ato normativo do CNJ, que não reconheceu ensejar a regulamentação que baixara a fluência de juros sobre juros. Enfim, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Com essa argumentação, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora